Tribunal: TJMT
Processo: 0009693-31.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009693-31.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CAUTELAR FIANÇA BANCÁRIA - PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2 - Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009693-31.2014.8.11.0003

AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por ADM do Brasil LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em Remessa Necessária
retificou em parte
a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para tão somente declarar o direito da empresa autora de obter certidão negativa com efeito de positiva, invertendo o ônus de sucumbência em favor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que não requereu em sua inicial da ação cautelar de caução a suspensão da exigibilidade dos débitos, mas sim, o reconhecimento do seu direito não apenas de garantir os débitos tributários antecipadamente, mediante apresentação da carta de fiança bancária nº 100414080178400, mas exclusiva e consequentemente, por força do comando do art. 206 do CTN, a afastar referido débito de sua conta corrente fiscal estadual e obter a certidão positiva com efeitos negativos junto ao agravado, bem como o seu direito de não ser incluída no regime tributário diferenciado contido na Resolução Sefaz nº 07/2008 - SARP, além de evitar que o agravado promova o protesto dos débitos ou aponte-os em qualquer órgão de proteção ao crédito.

Assegura que, em razão justamente da referida garantia dos débitos aperfeiçoada nos autos da medida cautelar de caução intentada, não há justificativa para que a agravante sofra os nefastos prejuízos impostos pela referida Resolução Sefaz nº 07/2008 – SARP, além daqueles notoriamente impostos àqueles que possuem títulos protestados e o nome encaminhado aos serviços de proteção ao crédito,
in casu
, no SERASA, CADIN Estadual, dentre outros meios indiretos coercitivos de cobrança que faz jus o agravado na grande maioria dos casos em que se pretende a suposta cobrança de débitos garantidos.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente agravo interno a fim de que seja reconsiderada a r. decisão prolatada ou apresentado em mesa para julgamento.

Em caso de não retratação, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer, em razão da garantia aperfeiçoada nos autos da medida cautelar de caução, a impossibilidade dos débitos garantidos serem submetidos a protesto, a não inclusão do nome da agravante no SERASA e CADIN, com afastamento dos efeitos da Resolução Sefaz nº 07/2008 – SARP, com manutenção dos honorários advocatícios em favor da agravante nos moldes definidos pela r. sentença, ou sucessivamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca e ou até a mesmo a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios contra nenhuma das partes em razão do ajuizamento de ações cautelares prévias, objetivando a antecipação de futura penhora, conforme jurisprudência do E. STJ (AREsp 1521312/MS).

Contrarrazões no id. 165138179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por ADM do Brasil LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em Remessa Necessária
retificou em parte
a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para tão somente declarar o direito da empresa autora de obter certidão negativa com efeito de positiva, invertendo o ônus de sucumbência em favor do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada está assim redigida:

Vistos, etc.

Decisão Monocrática

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação cautelar ajuizada por ADM do Brasil LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos patamares mínimos do artigo 85, §3º, na forma do §5º, do CPC.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação cautelar ajuizada por ADM do Brasil LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que a autora ingressou com a presente ação cautelar em face do Estado de Mato Grosso, alegando que se encontrava em mora com o réu em decorrência de lançamentos fiscais da NAI nº. 123700001400159201114, circunstância que a impedia de o obter certidão de regularidade fiscal, incidindo ao caso a Resolução SEFAZ nº. 07/2008 – SARP.

Afirmou que necessitava da certidão de regularidade fiscal para dar continuidade em seus empreendimentos, sua atividade empresarial, bem como para garantir sua manutenção nos programas de incentivos fiscais fomentados pelo Estado.

Requereu a procedência do pedido para que fosse declarado seu direito de garantir a futura execução fiscal com a apresentação de
fiança bancária
, em valor superior aos aludidos créditos tributários atualizados, bem como
afastar o referido débito de sua conta corrente fiscal estadual
e
obter a certidão positiva com efeitos negativos junto ao réu
e, ainda, o
direito de não ser incluída no regime tributário diferenciado
contido na Resolução SEFAZ nº. 07/2008 – SARP, além de evitar que o requerido
promova o protesto dos débitos ou aponte-os em qualquer órgão de proteção ao crédito.

O pedido de liminar foi deferido e, após regular tramite da ação, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Quanto à medida cautelar preparatória, é certo que o
oferecimento de carta de fiança bancária
em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza
tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
:

[...] A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 10/12/2010), proclamou que a
fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito
, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte. No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o
oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
e a oposição de Embargos à Execução [...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1468493/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [Destaquei].

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA — SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO DO AUTOR — APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Constatado o acolhimento de parte mínima dos pedidos, deve o autor responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. prejudicado. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 0005626-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

[...].

Ressalta-se que, o oferecimento da fiança bancária
não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, bem como para afastar a inclusão em regime tributário diferenciado, conforme já decidido por este Sodalício.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.
O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido.
(AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/2/2014, publicado no DJE 25/3/2014). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE.
O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Recurso provido.
(AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/5/2016, publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei].

[...].

Desse modo, a sentença merece ser retificada em parte para permitir apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em relação à distribuição do ônus de sucumbência, ficou assim estabelecido na sentença:

[...]. Apesar do requerido ser isento ao recolhimento das custas processuais deverá ressarcir o pagamento destas ao autor, tendo em vista que contestou o mérito da ação, vindo a sucumbir com a pretensão inicial.

Tendo em vista a sucumbência da parte requerida, condeno a pagar ao advogado da parte autora honorários sucumbenciais nos patamares mínimos do artigo 85, §3º, na forma do §5º, do Código de Processo Civil. [...].

No entanto, diante da retificação parcial da sentença, penso que, apesar de ter sido acolhida a pretensão de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, cuida-se de parte mínima dos pedidos, a afastar a sucumbência recíproca das partes.

Dessa forma, a autora deve responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA — SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO DO AUTOR — APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Constatado o acolhimento de parte mínima dos pedidos, deve o autor responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. prejudicado. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 0005626-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

APELAÇÕES — MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA — SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO DO AUTOR — APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Constatado o acolhimento de parte mínima dos pedidos, deve o autor responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso de Glencore Importadora e Exportadora S/A não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

(N.U 1027025-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício
, retifico em parte
a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para tão somente declarar o direito da empresa autora de obter certidão negativa com efeito de positiva e inverter o ônus de sucumbência.

[...].

Adianto que, é caso de desprovimento do recurso quanto as pretensões de impedimento de inclusão do contribuinte
nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito e de inclusão em regime tributário diferenciado, tendo em vista que quanto à medida cautelar preparatória, é certo que o
oferecimento de
carta de fiança bancária
em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza
tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

(N.U 1006733-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

REMESSA NECESSARIA EM AÇÃO CAUTELAR – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO DE DIVIDA DE EXECUÇÃO FISCAL E PEDIDO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA FINS DE LICITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA EMITIR CERTIDÃO POSITIVA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A prestação de caução idônea possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

2 . [...] A jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do Juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9º, inciso, da Lei nº. 6.830/80

3- Sentença ratificada.

(N.U 0033378-89.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

Todavia, quanto aos honorários advocatícios, assiste razão à parte recorrente.

Isso porque, nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Assim, é o caso de parcial provimento do recurso para afastar a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023